Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ERRO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos no valor total de R$ 4.664,44, já calculada a dobra legal, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da compra (20.05.2022), e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (27.03.2023).
2. A Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, parte ré, apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora, ora recorrida, narrou que em 20 de maio de 2022 foi efetuada uma compra de um celular Samsung, pela internet, no valor de R$2.332,22 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) por meio do seu cartão de crédito no site da empresa Samsung. Contudo, a compra não foi realizada pela parte recorrida, o que indicaria que o seu cartão teria sido clonado ou acessado de forma indevida por terceiro. Ademais, em 26 de maio de 2022, a mencionada parte informa que recebeu uma encomenda em seu nome e que prontamente recusou a sua entrega, uma vez que não havia feito nenhum pedido no sítio da recorrente.
4. Em seu recurso, a ré arguiu que não mediu esforços para solucionar o ocorrido e tentou efetuar o reembolso pela mesma forma que foi utilizado para realizar a compra, todavia, houve um erro de processamento. Subsidiariamente, defendeu que deve ser afastada a condenação da devolução em dobro porque ausente a má-fé.
5. A relação jurídica travada entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente.
6. O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação de seus serviços.
7. Ainda, não obstante às diversas tentativas de resolução do problema por parte da recorrida, junto ao Serviço de atendimento ao Consumidor da Empresa, bem como no site Consumidor.gov.br, a recorrente quedou-se inerte, já que não estornou ao autor os valores cobrados indevidamente em seu cartão de crédito, tampouco comprovou o suposto erro de processamento arguído. Portanto, a sentença que condenou a ré à devolução em dobro dos valores deve ser mantida.
8. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.